Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a obrigação do plano de saúde de fornecer medicamento à base de canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo também a configuração do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de vícios no acórdão recorrido (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que justificariam o acolhimento dos embargos de declaração; b) definir a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão por meio dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Analisando as razões recursais, constatou-se que o embargante, a pretexto de apontar omissão, busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual.
5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada as matérias pertinentes, inclusive quanto à cobertura contratual do medicamento à base de canabidiol e à exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
6. Restou consignado que a autorização excepcional de importação pela ANVISA afasta a tese de exclusão de cobertura, prevalecendo o direito fundamental à saúde.
7. Não se identificou no acórdão qualquer vício que enseje a modificação do julgado, revelando-se os embargos como mera manifestação de inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Constituição Federal, arts. 1o, III, e 6o; Lei no 14.454/2022
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE em 20/10/2016.